Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-57.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL FIXAÇÃO DE EXCLUSIVA PENA PECUNIÁRIA: DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave à vítima J.B.L., no dia 05.9.2017, por volta das 9h15, na Rua 41, Casa 41, Bairro Tradicional, São Sebastião-DF. Na ocasião, o denunciado entrou clandestinamente na casa do ofendido e foi por este “rendido” (ordenou que deitasse no chão), mediante o uso de arma de fogo. A polícia militar foi acionada, e enquanto sua chegada era aguardada, o réu teria afirmado ser integrante de uma “gangue” e voltaria ao local para matá-lo.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e de testemunhas idôneas (policiais militares), e nos demais elementos indiciários (ocorrência n. 6660/2017 - ID 13775420, p. 9/12; termo de representação – ID 13775423, p. 14). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 13775420, p. 4) e em juízo (ID 13810100), pelo ofendido, o qual foi seguro ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. Frisa-se, ainda, que as informações prestadas pelos policiais militares corroboram a versão da vítima aos fatos: as ameaças cessaram no momento da chegada da polícia militar.
III. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acordão n. 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1098020, DJE 24/5/2018.
IV. O estado de exaltação do acusado, em razão de ter sido “rendido” pela vítima, não compromete o dolo da conduta, uma vez que o crime de ameaça independe, para a subsunção do fato à norma incriminadora, de ânimo calmo e refletido. Basta à sua caracterização a promessa de causar mal injusto e grave e que implique temor à vítima. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1040822, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 881325; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1041898). No caso concreto, as expressões ameaçadoras causaram ainda maior temor ao ofendido, tanto que se mudou, juntamente com sua família, de sua residência e encontra-se em tratamento de quadro depressivo (ID 13811090).
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal.
VI. Concernente à pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao Magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da conduta reprovável do réu e de sua reincidência.
VII. É de ser mantido, também, o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (CP, Art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Criminal, acórdão n. 1.035.222, Dje 03.8.2017; 2a Turma Criminal, acórdão n. 1018088, Dje 22.5.2017; e 3a Turma Criminal, acórdão n. 1064096, Dje 11.12.2017.
VIII. Por fim, inconsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que, apesar da reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior por crime de roubo circunstanciado (ID 13775437, p. 4), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Portanto, a pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, Art.33 § 2o alíneas "c" e "b").
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.